Tribunal: TJES
Processo: 5000049-77.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-77.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO COSTA PEREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL MINORADO PARA R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000049-77.2023.8.08.0057

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: MARIA DO CARMO COSTA PEREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8048063).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não é possível a declaração de nulidade do empréstimo consignado, pois houve a regular contratação e ainda leitura dos termos do instrumento contratual;
b)
que não deve haver a restituição em dobro;
c)
que não há dano moral indenizável e que, caso seja mantido, que o valor seja minorado.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado.

Embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que a autora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor a autora o ônus de provar que não utilizou o cartão, portanto, caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento da autora, com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, o que não fez.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que a requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

A propósito, esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu e pela ausência de prova de que a autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado o cartão na finalidade que lhe seria própria.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a autora, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Contudo, considerando que a requerente pretendia a contratação de empréstimos consignados em vez de cartão de crédito consignado, vale esclarecer que pela experiência comum se constata que os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, eis que decorrem de desconto em folha de pagamento.

A par destas considerações, evidenciado o dolo da requerida na celebração dos negócios jurídicos, resta necessária a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado (contrato que a autora almejava firmar com a requerida).

Dessa forma, temos que ao dia da contratação a taxa de juros aplicada aos empréstimos consignados na época da contratação com a autora (31.01.2017) eram de 2.26 % ao mês, ao valor total emprestado de R$ 1.619,00 conforme informações extraídas no site do Banco do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/).

Com base nesses dados, utilizou-se a '’calculadora do cidadão’ (disponível no site do Banco Central do Brasil - https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas) com seguintes dados: empréstimo consignado - R$ 1.619,00 (valor recebido pela autora), com taxa de juros de 2,26 % ao mês, em 84 meses (quantidade de meses do contrato até a sentença) - haja vista a autora ainda sofrer com os descontos -, resultando em aproximadamente R$ 43,20, o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pela autora, a título de empréstimo pessoal consignado em R$ 3.628,80 (três mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

Ou seja, se a requerida tivesse realizado o contrato pretendido pela autora, teria liberado empréstimo no valor de R$ 1.619,00, devendo a requerente pagar R$ 3.628,80, nesse sentido, de acordo com os demonstrativos juntados pela requerente (id nº 21165975), entre janeiro/2017 e abril/2023 foram realizados descontos que totalizam R$ 2.626,98, de modo que a autora ainda não quitou o saldo do empréstimo que gostaria de contratar, restando ainda adimplir com R$ 1.001,82 (mil e um reais e oitenta e dois centavos).

Cumpre registrar que resta quantia a ser adimplida pela autora, principalmente ao se considerar os descontos realizados no decorrer do processo, assim, desde já se esclarece que será autorizado em sentença a compensação dos valores nos limites da condenação, pelo que, converte-se contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado (aquele que a autora desejava contratar), declarando-se quitado o empréstimo de número 0229014780407.

Feita a conversão do contrato para aqueles que da fato o autor desejava contratar, resta evidente que não existem valores a serem restituídos em dobro pela ré, visto que ainda existe saldo remanescente a ser quitado pela compensação, todavia, os descontos realizados após abril/2023 deverão ser restituídos em dobro, pois tais quantias não estão incluídas nos cálculos feitos em sentença.

Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta da requerida provocou constrangimento a autora, que suporta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se esta diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque, se não buscasse a justiça, os descontos seriam eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito, tendo a ré induzido a parte autora a contratar mesmo sem prévia informação do serviço ofertado.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Por fim, considerando a quantia devida pela autora e a declaração de quitação do contrato, autoriza-se, que a ré promova a compensação da quantia de R$ 1.001,82 (mil e um reais e oitenta e dois centavos), nos limites da condenação, ou seja, não se trata de acolher pedido contraposto ou condenar a autora a pagar.

Cabe destacar que, é fato incontroverso que a recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado, como alegado na inicial do processo.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 8047932 e seguintes), nota-se que a recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou um “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária por meio de TED, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 7986270), tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que a recorrente declarou não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Na espécie, aplica-se o entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Desse modo, entendo como devida a conversão efetuada pelo magistrado em sentença, devendo ser mantida a conversão.

Esclareço desde já que como não foram impugnados os cálculos, em atenção ao princípio da adstrição, deixo de analisá-los.

Deixo de analisar o pedido de restituição de forma simples pois não houve condenação em tal sentido.

No que pertine aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado de R$5.000,00 (cinco mil reais) para o montante de R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas minorar o valor dos danos morais para R$3.000,00. No mais, mantenho a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro nos artigos 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)